Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-95.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-95.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA TEIXEIRA FRANCA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, por meio do qual se reconheceu a ilegalidade da redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, com correspondente diminuição de sua remuneração, determinando-se o restabelecimento da carga horária original e o pagamento das diferenças salariais devidas a partir da impetração da ação. O ente municipal

sustenta a perda superveniente do objeto, diante da reimplantação da jornada após concessão de medida liminar, e, no mérito, alega a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento da jornada funcional da servidora, em cumprimento a decisão liminar, implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) verificar a legalidade da redução da jornada de trabalho e dos vencimentos da servidora pública municipal sem a prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reimplantação da jornada de 40 horas semanais ocorreu exclusivamente em cumprimento à liminar proferida no curso da ação, sem caráter definitivo, tratando-se de ato precário e desprovido de força de coisa julgada. Nessa medida, não há que se falar em perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse processual da servidora na obtenção de pronunciamento judicial definitivo sobre a legalidade do ato impugnado.

4. A controvérsia relativa às consequências jurídicas e patrimoniais da redução ilegal da carga horária no período anterior à reimplantação também impede o reconhecimento da perda do objeto, pois a liminar não substitui o julgamento de mérito e não resolve os efeitos retroativos do ato administrativo.

5. A Constituição Federal, em seu art. 37, XV, garante a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, como forma de assegurar a estabilidade financeira e o caráter alimentar da remuneração funcional.

6. Nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/1988, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos que possam resultar em sanções ou prejuízos aos direitos dos administrados, inclusive no âmbito das relações estatutárias.

7. A servidora atuava sob regime de 40 horas semanais há anos, ainda que originariamente vinculada a jornada de 20 horas. A alteração para 20 horas, com redução proporcional da remuneração, foi implementada de forma unilateral, antes da instauração de qualquer processo administrativo, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

8. A notificação da servidora para apresentação de defesa administrativa apenas no mês posterior à redução de sua carga horária comprova a ausência de observância aos requisitos formais indispensáveis à validade do ato administrativo que restringe direito funcional com repercussão patrimonial.

9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 138 da Repercussão Geral, firmou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que tenham gerado efeitos concretos na esfera jurídica de servidores somente pode ocorrer após regular processo administrativo, com garantia de defesa.

10. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a redução da carga horária e da remuneração de servidor público somente é válida se precedida de procedimento formal, com motivação idônea e observância do contraditório, sob pena de nulidade do ato e obrigação de reparação das perdas remuneratórias.

11. A posterior reimplantação da jornada funcional não convalida o vício de origem do ato administrativo e não afasta o dever de indenização das diferenças salariais devidas durante o período em que a servidora esteve submetida à redução indevida.

12. A sentença observou corretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado na Súmula 271, ao restringir os efeitos patrimoniais ao período posterior à impetração do Mandado de Segurança, não havendo qualquer excesso ou nulidade no julgado de primeiro grau.

13. Inexistindo condenação anterior ao pagamento de honorários advocatícios, é incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para fins de majoração recursal da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reimplantação da jornada funcional por força de decisão liminar não implica perda superveniente do objeto, por se tratar de ato precário e provisório.

2. A redução da jornada de trabalho com repercussão patrimonial é inválida se implementada antes da instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

3. A posterior regularização funcional não convalida o ato originalmente ilegal, nem afasta o direito à recomposição salarial pelo período de redução indevida.

4. A Administração Pública pode revisar atos administrativos com efeitos concretos, desde que precedidos de processo regular, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral. STF, Súmula 271. TJ-BA, Apelação Cível nº 0000452-59.2015.8.05.0134, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 13.06.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 0000734-41.2005.8.05.0072, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 15.05.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000865-95.2021.8.05.0110, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e Apelada
LUCIANA TEIXEIRA FRANCA DE FIGUEIREDO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.